Tribunal: STF
Processo: RE 74072
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-13
Data de publicação: 1972-10-13

Ementa:
FUNCIONÁRIO MUNICIPAL. APOSENTADORIA COM BASE NO ATO INSTITUCIONAL
N. 1/64. LEGALIDADE DAS COMISSÕES DE INVESTIGAÇÃO CRIADAS COM BASE
NO REFERIDO ATO. PROPOSTA DO PREFEITO. EQUIPARA-SE A INICIATIVA, E,
REMETENDO AS INVESTIGAÇÕES DEIXOU LIVRE  A APLICAÇÃO DE SANÇÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FALTA DE PRESSUPOSTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.S
282, 285 E 291. NÃO CONHECIMENTO.